Tribunal: STF
Processo: HC 106888
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Insuficiência de provas para a condenação. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade. Intempestividade do agravo de instrumento. Data de postagem do recurso nos Correios. Irrelevância.



    É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o habeas corpus, por não ser um segundo recurso com efeito devolutivo, não se presta a analisar a validade ou a pretensa falta de provas para a condenação, uma vez que nessa via processual não se admite a realização de apurado reexame do conjunto fático-probatório dos autos de origem.



    “A tempestividade do agravo de instrumento é extraída pelo confronto entre a data do protocolo do recurso no Tribunal de origem e a data da intimação da decisão agravada, sendo irrelevante a data da postagem do recurso nos Correios” (AI 790.431-AgR/MG, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe nº 020, publicado em 1°.02.2011).



    Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem.